Tribunal: TJBA
Processo: 8078958-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078958-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GFG COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ TAVANO

APELADO: MONIQUE SOUZA BRANDAO

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REAÇÃO QUÍMICA EM DECORRÊNCIA DE PRODUTO CAPILAR. LESÃO NOS OLHOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém ao fornecer determinados produtos é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

2. Nesta linha de raciocínio, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e ou produto, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro ( art. 14º do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

3. Apelo Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n° 8078958-45.2020.8.05.0001, em que é apelante GFG COSMÉTICOS LTDA e apelada, MONIQUE SOUZA BRANDÃO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, com base no voto condutor.

Sala de Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA